Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0728947-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LUCILENE FERREIRA LIMAS, ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se Lucilene Ferreira Limas e Eliane Candida Martins de Oliveira para, caso queiram, apresentarem manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator